Tribunal: CARF
Processo: 10821.000321/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10821.000321/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE INACIO HOMEM DE BITTENCOURT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência
do lançamento.
O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptório.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação e não
instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$76,32 para saldo
de imposto a pagar de R$6.128,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000321/2009-41
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000321/2009-41

A notificação noticia omissão de rendimentos e deduções indevidas de despesas
médicas e com instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 22/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
24/6/2009, às fls. 2/31 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
> foi notificado do lançamento em 23/05/2009;
> não tomou conhecimento de nenhuma intimação a que alude a notificação
fiscal, sendo que não prestou atenção a restituição a que tinha direito no
exercício devido ao seu valor irrisório;
> obteve orientação de terceiros de que não haveria incidência de IR do
Bradesco Vida e Previdência sobre saques em parcelas, sendo que não recebeu
nenhum informe da instituição bancária dizendo da necessidade de declaração
destes montantes;
> apresenta comprovantes de parte da despesa médica declarada;
> apresenta comprovantes de gastos com despesas de instrução;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
decidiu por dela não conhecer , em decisão assim ementada (fls. 45/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n.° 70.235/72, a impugnação ao lançamento de
débito fiscal deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Manifestações apresentadas fora deste prazo devem ser desconsideradas pela autoridade
julgadora.
Expirado o prazo para impugnação da exigência fiscal, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável do crédito tributário.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 7/12/2010 (fl. 54), o contribuinte, em
5/1/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/59, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria comprovado documentalmente seu direito às deduções declaradas.
- ainda que extrapolado o prazo, impõe-se o conhecimento da sua impugnação,
visto que ele teria juntado provas cabais do seu direito.
- teriam que ser observados os princípios da economia processual, da
razoabilidade e da causa madura.
- ainda que se paute pelo princípio da legalidade, a Administração poderia
confrontá-lo com outros princípios e até mesmo rever seus atos.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000321/2009-41

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão recorrida não conheceu da impugnação interposta por ter sido
apresentada intempestivamente, não tendo sido instaurada a fase litigiosa.
Em seu recurso, o recorrente não questiona a intempestividade da impugnação,
mas defende que caberia a análise de sua defesa, citando os princípios da economia processual e
da razoabilidade.
Como apontado na decisão recorrida, o artigo 15, do Decreto no 70.235, de 1972,
coloca como prazo para apresentação de defesa pelo autuado o limite de 30 dias da intimação da
exigência. Por seu turno, o artigo 14 deste mesmo ato diz ser o litígio instaurado somente pela
apresentação de impugnação tempestiva por parte do contribuinte.
Dessa forma, em que pese o inconformismo do recorrente e os princípios por ele
citados, sem reparos a se fazer à decisão de piso. A teor dos dispositivos citados, a peça de
impugnação apresentada intempestivamente não tem o condão de instaurar a fase litigiosa do
procedimento, afastando a competência daquele colegiado, que somente surge após a regular
instauração da lide.
Ressalto que o fato de a autoridade julgadora estar impedida de examinar o mérito
da impugnação intempestiva não afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela
Autoridade Fiscal, lastreada nos artigos 145, inciso III, c/c 149, inciso VIII, do Código Tributário
Nacional, com escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e consequente
eficiência do processo executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital